Tribunal: TJPA
Processo: 0009182-23.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009182-23.2017.8.14.0301

APELANTE: MARCIO VALERIO ALMEIDA DOS SANTOS, R. G. G. A. D. S., DAVID JUDAH GRANDI ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: CAROLINA GRANDI ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. DISSENSO ENTRE OS GENITORES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo genitor contra sentença que, em Ação de Modificação de Guarda e Exoneração de Alimentos, julgou o pedido parcialmente procedente para fixar a guarda compartilhada da filha adolescente, estabelecendo o lar paterno como residência de referência, e condenou a genitora ao pagamento de pensão alimentícia de 20% do salário-mínimo ou 20% de seus vencimentos, se empregada. O apelante busca a concessão da guarda unilateral e a majoração dos alimentos para 70% do salário-mínimo ou 35% dos rendimentos da apelada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a elevada litigiosidade entre os genitores é motivo suficiente para afastar a regra da guarda compartilhada em favor da guarda unilateral, em observância ao princípio do melhor interesse da adolescente; e (ii) saber se o valor dos alimentos fixados em desfavor da genitora é ínfimo e deve ser majorado, considerando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A guarda compartilhada é o modelo preferencial estabelecido pelo Código Civil, mesmo em casos de dissenso entre os pais, visando reforçar a responsabilidade parental conjunta e o direito do filho à convivência com ambos os genitores.

A animosidade entre os pais, por si só, não é fundamento bastante para afastar a guarda compartilhada, sendo esta medida excepcional. A decisão de primeiro grau se mostrou equilibrada ao compartilhar as responsabilidades parentais e, simultaneamente, garantir a estabilidade e a rotina da adolescente ao fixar a residência de referência no lar paterno.

A fixação de alimentos rege-se pelo trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo dever de ambos os pais prover o sustento da prole na medida de seus recursos.

O apelante não apresentou provas concretas da capacidade financeira da genitora que justificassem a majoração da pensão para o patamar pleiteado, o qual se mostra desproporcional para quem não possui vínculo de emprego formal. O valor arbitrado na sentença atende à razoabilidade, impondo à mãe o dever de contribuição sem exigir sacrifício além de suas aparentes possibilidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida no mérito, com reforma de ofício do capítulo sobre o ônus da sucumbência para adequá-lo à sucumbência recíproca, e fixação de honorários recursais.

Tese de julgamento:
“1. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, e a elevada litigiosidade entre os genitores, por si só, não constitui fundamento suficiente para o seu afastamento, devendo-se priorizar o melhor interesse do menor, que pressupõe o direito à convivência e participação de ambos os pais em seu desenvolvimento. 2. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, e a majoração do valor arbitrado exige prova concreta da capacidade financeira do alimentante que justifique o aumento, não bastando a mera alegação de insuficiência.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 227 e 229; Código Civil, arts. 1.584, § 2º, 1.634, 1.694, § 1º, e 1.695; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 4º e 22; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1877358 SP 2019/0378254-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009182-23.2017.8.14.0301

APELANTE: M. V. A. DOS S.

APELADA: C. G. A. DOS S.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
M. V. A. DOS S.
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Modificação de Guarda e Exoneração de Alimentos ajuizada em face de
C. G. A. DOS S.
, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar a guarda compartilhada da filha menor do casal, R. G. A. D. S., com residência de referência no lar paterno, e condenou a requerida ao pagamento de pensão alimentícia no valor equivalente a 20% do salário mínimo, ou, em caso de vínculo empregatício, 20% de seus vencimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios.

Breve retrospecto processual.

O requerente teve relacionamento conjugal com a requerida, da qual advieram os menores D. J. G. A. D. S. e R. G. A. D. S.

Diz que, após o divórcio, as partes estabeleceram o compartilhamento da guarda, com fixação de domicílio na residência materna, garantida a convivência paterno-filial e alimentos no equivalente a 20% dos vencimentos e vantagens do genitor, excluídos os descontos obrigatórios.

Contudo, alega que os menores passaram a reclamar de maus tratos por parte da genitora, bem como que a requerida passou a negligenciar os cuidados para com os filhos.

Assim, requereu a guarda unilateral dos filhos, bem como a exoneração da obrigação alimentar anteriormente fixada.

Determinada a emenda à inicial, sendo incluídos os pedidos de convivência regrada e alimentos a serem pagos pela genitora, no equivalente a 20% do salário-mínimo.

Deferida por este juízo a unilateral provisória em favor do genitor, resguardando-se para fixar a convivência materno filial após estudo psicossocial, fixando-se a obrigação alimentar materna no equivalente a 20% do salário-mínimo vigente.

Em contestação, a requerida aduziu ser vítima de violência doméstica, tendo havido deferimento de medidas protetivas em seu favor. Pediu restabelecimento da guarda compartilhada, com fixação de domicílio dos filhos na residência materna, bem como o retorno da pensão anteriormente fixada. Pediu julgamento improcedente dos pedidos autorais e juntou documentos.

Em réplica, o requerido comunicou que foi absolvido do crime de violência doméstica intentada pela requerida.

As partes entabularam acordo de convivência provisória que foi homologado no ID 26311817.

No ID 76886054, o requerente comunicou estar residindo no Canadá, estando a filha menor sob os cuidados da avó paterna.

Realizada audiência de instrução, ocasião em que foi coletado o depoimento pessoal das partes.

Às fls. ID 81794037, o Juízo restabeleceu a convivência materno-filial regrada.

Apresentadas alegações finais pelas partes.

O Ministério Público se manifestou pela fixação da guarda compartilhada da filha Rebecca, mantendo-se o domicílio junto à residência paterna, bem como pela fixação da obrigação alimentar no valor equivalente a 20% do salário-mínimo. Na hipótese de vínculo empregatício, seja a pensão estipulada no equivalente a 20% dos vencimentos e vantagens da alimentante, excluídos os descontos obrigatórios.

Transcrevo o dispositivo da
sentença
guerreada (id. 27993892):

(...) Em face do exposto, nos termos do art. 487, incisos I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para fixar a guarda na modalidade compartilhada da filha REBECCA GRANDI ALMEIDA DOS SANTOS, mantendo-se o domicílio junto à residência paterna. Condeno ainda requerida CAROLINA GRANDI ALMEIDA DOS SANTOS a pagar pensão alimentícia para o filho Benjamin Braga Laje da Silva, no percentual no valor equivalente a 20% do salário-mínimo. Na hipótese de vínculo empregatício, seja a pensão estipulada no equivalente a 20% dos vencimentos e vantagens da alimentante, excluídos os descontos obrigatórios, devendo ser depositada diretamente na conta bancária do genitor a cada dia 05 de cada mês.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em face da hipossuficiência da requerida.

Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Certificado o Trânsito em Julgado, arquive-se.

Belém, datado conforme assinatura eletrônica.

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

Juíza de Direito auxiliando a 1ª vara de família

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a guarda compartilhada não atende ao melhor interesse da filha, uma vez que a relação com a apelada é extremamente conflituosa, o que prejudica a tomada de decisões conjuntas sobre a vida da adolescente. Afirma que detém a guarda unilateral de fato da filha desde 2017, provendo todo o suporte material, educacional e emocional. Argumenta, ainda, que a menor foi diagnosticada com ansiedade, depressão, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), necessitando de acompanhamento contínuo, o qual a genitora não teria acompanhado. Requer, assim, a reforma da sentença para que lhe seja concedida a guarda unilateral da filha.

Ademais, insurge-se contra o valor fixado a título de pensão alimentícia, alegando ser ínfimo e que a apelada nunca contribuiu com o sustento da prole. Pugna pela majoração dos alimentos para, no mínimo, 70% do salário-mínimo em caso de desemprego, e 35% de seus vencimentos, caso esteja empregada.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção da sentença. Alega que o apelante sempre foi controlador e que a guarda compartilhada é a medida que melhor atende às necessidades da adolescente, proporcionando a convivência com ambos os genitores. Sustenta que o apelante praticou violência doméstica e que a decisão pela guarda compartilhada representa um novo olhar do Judiciário sobre o caso.

O Ministério Público, em seu parecer (id. 31145768), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, opinando pela manutenção da guarda compartilhada e do valor dos alimentos fixados em sentença, por entender que atendem ao melhor interesse da criança e ao binômio necessidade-possibilidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Apelação Cível.

A matéria devolvida a esta instância revisora diz respeito à modalidade de guarda da filha adolescente do casal e ao
quantum
da obrigação alimentar devida pela genitora.

DA GUARDA

O apelante busca a reforma da sentença para obter a guarda unilateral da filha, sob o principal argumento de que a alta litigiosidade com a apelada impede o exercício da guarda compartilhada.

Como sabemos, quando estamos diante de uma situação envolvendo guarda de menor, imprescindível a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que têm todos os seus direitos resguardados constitucionalmente.

Dentro do ambiente familiar, a figura da criança e do adolescente ganha destaque por ainda não possuírem a capacidade necessária para gerir suas vidas por conta própria. Por tal motivo, necessitam de alguém que possa gerir suas vidas de maneira sadia, a fim de trilhar os caminhos para que eles exerçam sua autonomia.

A doutrina entende que o princípio do melhor interesse da criança é absoluto para que seja assegurado a eles o direito “à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade e à convivência familiar e comunitária”, inclusive conforme preceitua a Carta Magna, em seu artigo 227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 4º:

CF “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

ECA “Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

O Estatuto da Criança e do Adolescente, integrando esse microssistema legal para a proteção da infância, no art. 6º, preconiza que, na interpretação da lei, serão levados em conta os fins sociais a que esse diploma legal se dirige, bem como as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Nesta senda, a importância da aplicação do princípio do melhor interesse do menor se dá diante da necessidade de amparo àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, a fim de que lhes seja dada a devida proteção e lhes seja proporcionado um processo sadio de desenvolvimento e formação de personalidade.

Veja-se que a Lei nº 13.058/2014 alterou o Código Civil para estabelecer a guarda compartilhada como o modelo preferencial, mesmo em casos de dissenso entre os pais, conforme se extrai da redação do art. 1.584, § 2º. Tal medida legislativa teve o claro intuito de reforçar a importância da responsabilidade parental conjunta e de garantir que os filhos, mesmo de pais separados, possam usufruir da convivência e da participação de ambos em sua vida e formação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a animosidade entre os genitores não é, por si só, motivo suficiente para afastar a regra da guarda compartilhada. O que se deve perquirir, em cada caso, é se o compartilhamento das responsabilidades parentais, a despeito do conflito, ainda se afigura como a solução que melhor atende ao superior interesse da criança.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA . OBRIGATORIEDADE. RELAÇÃO HARMONIOSA ENTRE OS GENITORES. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE . RESIDÊNCIA DO FILHO COM A MÃE. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 2/4/2019 e concluso ao gabinete em 5/6/2020 . 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a fixação da guarda compartilhada é obrigatória caso ambos os genitores sejam aptos ao exercício do poder familiar; e b) a vontade do filho e problemas no relacionamento intersubjetivo dos genitores representam óbices à fixação da guarda compartilhada. 3- O termo "será" contido no § 2º do art. 1.584 não deixa margem a debates periféricos, fixando a presunção relativa de que se houver interesse na guarda compartilhada por um dos ascendentes, será esse o sistema eleito, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor . 4- Apenas duas condições podem impedir a aplicação obrigatória da guarda compartilhada, a saber: a) a inexistência de interesse de um dos cônjuges; e b) a incapacidade de um dos genitores de exercer o poder familiar. 5- Os únicos mecanismos admitidos em lei para se afastar a imposição da guarda compartilhada são a suspensão ou a perda do poder familiar, situações que evidenciam a absoluta inaptidão para o exercício da guarda e que exigem, pela relevância da posição jurídica atingida, prévia decretação judicial. 6- A implementação da guarda compartilhada não se sujeita à existência de bom e harmonioso relacionamento entre os genitores. 7- Inexiste qualquer incompatibilidade entre o desejo do menor de residir com um dos genitores e a fixação da guarda compartilhada . 8- Não bastasse ser prescindível, para a fixação da guarda compartilhada, a existência de relação harmoniosa entre os genitores, é imperioso concluir que, na espécie, há relação minimamente razoável entre os pais - inclusive com acordo acerca do regime de convivência -, inexistindo qualquer situação excepcional apta a elidir a presunção de que essa espécie de guarda é a que melhor atende os superiores interesses do filho, garantindo sua proteção integral. 9- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1877358 SP 2019/0378254-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2021)

No caso dos autos, embora seja evidente a existência de conflitos entre os genitores, a sentença recorrida, de forma prudente, buscou uma solução equilibrada. Ao fixar a guarda compartilhada, o juízo de origem reafirmou o direito-dever de ambos os pais participarem das decisões relevantes sobre a vida da filha. Ao mesmo tempo, ao estabelecer a residência do pai como o lar de referência, garantiu a estabilidade e a rotina de que a adolescente necessita, regularizando uma situação fática já existente.

A concessão da guarda unilateral, como pleiteia o apelante, é medida excepcional e poderia, neste caso, acirrar ainda mais os ânimos, privando a adolescente do convívio e da participação materna em seu desenvolvimento, o que não se alinha ao seu melhor interesse. É dever dos pais, ainda que em meio a desavenças pessoais, priorizar o bem-estar da filha, buscando o mínimo de diálogo e cooperação necessários para o exercício da parentalidade responsável.

Nessa mesma linha de raciocínio, manifestou-se o MP (id. 28824907):

(...) Examinando minuciosamente os autos, especificamente o Relatório Social [ID 27993780, p. 11-24], não se verificam quaisquer óbices que venham a prejudicar a criança na hipótese de manutenção da residência do pai como lar de referência, sendo possível constatar, conforme se denota do estudo realizado, que a filha nutre especial afeto pelo genitor.

Por outro lado, também não se vislumbram fatores adversos que inviabilizem o convívio da infante com a mãe, pois também é evidente que a criança desfruta de relação harmoniosa com a figura materna. Dessa maneira, tendo como primazia o melhor interesse da criança, conclui-se pela manutenção da guarda compartilhada, tendo como domicílio de referência a residência do genitor, conforme determinado na sentença. (...)

Assim, a decisão do juízo
a quo
mostra-se acertada ao aplicar a regra geral da guarda compartilhada, estruturando-a de forma a garantir a estabilidade da adolescente, sem afastar a genitora de suas responsabilidades e de sua convivência.

DOS ALIMENTOS

No que tange à obrigação alimentar, o apelante requer a majoração do valor fixado na sentença, por considerá-lo ínfimo.

Como sabemos, aos pais compete o dever de sustento, guarda e educação dos filhos decorrentes do poder familiar, consoante disposição legal do art. 229, da CF, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e arts. 1.566, IV, e 1.634 do Código Civil.

Na fixação dos alimentos, o magistrado deve levar em consideração os recursos financeiros do alimentante e a necessidade do alimentado, ou seja, pela redação dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, deve-se atentar para o binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando, nos termos que seguem:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Sobre a fixação de alimentos, Maria Berenice Dias nos ensina que: “para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação de alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para fixação dos alimentos. (...) Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante para estabelecer o valor da pensão” (DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, 5ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 493).

Logo, a fixação de alimentos rege-se pelo trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil. É dever de ambos os pais prover o sustento da prole, contribuindo na medida de seus recursos.

No caso vertente, a sentença condenou a apelada ao pagamento de 20% do salário-mínimo, em caso de ausência de vínculo formal, ou 20% de seus rendimentos, caso empregada. O apelante não trouxe aos autos provas concretas da capacidade financeira da apelada que justificassem a fixação em patamar superior. O valor pleiteado (70% do salário-mínimo) mostra-se, em princípio, desproporcional para quem, segundo os autos, não possui emprego formal.

O percentual estabelecido na origem, portanto, atende à razoabilidade, impondo à genitora o dever de contribuir para o sustento da filha, sem, contudo, exigir-lhe um sacrifício que aparentemente está além de suas possibilidades. Cabe ao apelante, caso entenda que houve alteração na capacidade financeira da apelada, buscar a via adequada para a revisão dos alimentos, com a devida comprovação.

Por ora, a manutenção do valor fixado é a medida que se impõe.

Nessa linha, o MP ponderou em sua manifestação de id. 28824907:

(...) No caso em apreço, verifica-se que o entendimento adotado pelo juiz do feito está em consonância com a doutrina e jurisprudência pátrias, no sentido de que o genitor que não detém a guarda e o convívio imediato com o filho menor dever contribuir proporcionalmente não apenas às suas condições financeiras, mas, também, às necessidades do alimentando, não podendo pretender simplesmente se desonerar da sua obrigação legal e constitucional.

Assim, o quantum arbitrado pela magistrada, com base no salário mínimo, mostra-se proporcional à capacidade financeira da alimentante, que não tem vínculo empregatício. (...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para
MANTER INTEGRALMENTE
a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
em seu mérito, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Contudo,
de ofício, reformo a sentença no capítulo referente ao ônus da sucumbência
, para adequá-lo ao disposto no art. 86 do Código de Processo Civil.

Reconhecendo a
sucumbência recíproca na primeira instância
, uma vez que o autor se sagrou vencedor no pleito alimentar e vencido no pleito de guarda, ao passo que a ré foi vencedora na questão da guarda e vencida na questão alimentar,
redistribuo o ônus da seguinte forma
:

Condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais da primeira instância, na proporção de
50% (cinquenta por cento) para cada um
.

Condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo cada parte pagar à outra o valor correspondente à sua cota de sucumbência. Desta forma, o autor/apelante pagará 5% sobre o valor da causa aos patronos da ré/apelada, e a ré/apelada pagará 5% sobre o valor da causa aos patronos do autor/apelante. Fica mantida a suspensão de exigibilidade das verbas devidas pela ré/apelada, em razão do benefício da justiça gratuita que lhe foi deferido.

Finalmente, em razão do total desprovimento do presente recurso,
condeno o autor/apelante
, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas recursais e dos
honorários advocatícios recursais
em favor dos patronos da apelada, os quais majoro em
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, valor este que se soma aos honorários sucumbenciais já estabelecidos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data de assinatura no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2025